Tribunal: TJDFT
Processo: 0710289-56.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710289-56.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DAS DORES DA SILVA, MARIA DAS DORES DA SILVA, MARIA DAS DORES FERREIRA DA COSTA SOUSA, MARIA DAS DORES LIMA, MARIA DAS DORES LISBOA, MARIA DAS DORES MARQUES DE AVELAR, MARIA DAS DORES PEREIRA NUVEN, MARIA DAS DORES VIEIRA, MARIA DAS GRACAS ALMEIDA BARROSO, MARIA DAS GRACAS CANDIDO FREITAS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos Da análise dos autos, verifica-se que não há procuração outorgada pela exequente MARIA DAS DORES LIMA. Além disso, a advogada Dra. MARIA ROSALI MARQUES BARROS, OAB 20.443/DF, subscritora da peça recursal, não dispõe de poderes para representar quaisquer dos exequentes, pois o substabelecimento de ID 39350715 não traz referência ao processo e sequer está datado. Sendo assim, intimem-se os apelantes para regularizar a sua representação processual, no prazo de 15 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator